Tribunal: TJMT
Processo: 1000383-94.2022.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSINA VASCONCELOS SANTOS - CPF: 486.875.961-20 (RECORRENTE), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000383-94.2022.8.11.0005

Data do Julgamento:

28.03.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente

MARIA JOSINA VASCONCELOS SANTOS

Recorrido (a):

GOL LINHAS AÉ REAS S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO – POUCO MAIS DE 04 (QUATRO) HORAS – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais.

2.
O atraso de voo inferior a 04 (quatro) horas não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

3.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente condenando à recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos e das provas produzidas, verifico que a sentença deve ser mantida, uma vez que os fatos narrados pela recorrente não passam de meros aborrecimentos da vida cotidiana.

A autora alega que adquiriu passagens aéreas, para o trecho Fortaleza/CE – Cuiabá/MT, previsto para o dia 02.03.2022, com previsão de chegada em Cuiabá às 11h15min.

Todavia, a companhia aérea alterou o voo originalmente contratado, remanejando-o em outro voo, de modo que chegou em Cuiabá/MT com 4h15min de atraso do horário programado.

No entanto, a requerida alterou o horário do voo, sob o argumento de intensidade do tráfego aéreo e remanejou a recorrente em outro voo, com atraso de aproximadamente 4 (quatro) horas 15 (quinze) min.

Assim, a recorrente não logrou êxito em comprovar os danos sofridos, uma vez que não juntou qualquer documento nos autos que comprove o alegado, a não ser o simples atraso do voo, por tempo não significativo, de cerca de pouco mais de 04 (quatro) horas.

Nesse compasso, em que pese a situação desagradável à qual foi submetida a recorrida, não há se falar em dano moral.

Nesse sentido:

“INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO / ATRASO DE VOO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA.
Contexto probatório a demonstrar que a
autora embarcou noutro voo pouco mais de quatro horas após o previsto
. Fato que, embora desagradável, não se mostra suficiente para causar abalo psíquico gerador de dano moral. Causa de mero aborrecimento, simples irritação ou desconforto, inapta a conceder a indenização pretendida
. Situação vivenciada pela autora que configura mero dissabor, peculiar à vida cotidiana. Sentença mantida. Apelação não provida.”

(TJ-SP - AC: 10142054720198260003 SP 1014205-47.2019.8.26.0003, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/01/2020, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2020). (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO DE VOO QUE EXCEDEU EM APENAS DEZ MINUTOS O LIMITE DE QUATRO HORAS. PRAZO TOLERÁVEL. INOCORRÊNCIA DE ABALO IMATERIAL PASSÍVEL DE REPARAÇÃO
, AINDA QUE NÃO COMPROVADA, PELA RÉ, A PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO MATERIAL À PASSAGEIRA DURANTE O PERÍODO DE ESPERA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR A PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009444829 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 31/07/2020). (destaquei)

Com efeito, entendo que os fatos ocorridos caracterizam, tão somente, aborrecimentos decorrentes da relação jurídica, existente entre as partes, comuns e rotineiros na vida moderna.

O dano moral é a dor subjetiva, que foge à normalidade do dia-a-dia do homem médio. Não há qualquer prova de que a recorrida tenha sido submetida a vexame, constrangimento, ou mesmo que a sua imagem tenha sido vilipendiada ou ultrajada, o que não é o caso.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023